Tribunal: TJMT
Processo: 1026844-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026844-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES
,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

guinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM GARANTIA REAL. PENHOR RURAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 49, § 5o, DA LEI No 11.101/2005. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau que havia autorizado o levantamento de valores provenientes da alienação de grãos dados em penhor agrícola, sem prévia substituição da garantia real ou anuência expressa do credor titular.

2.
Fundamentos dos embargos.
Os embargantes sustentam a existência de contradição na aplicação do art. 49, § 5o, da Lei no 11.101/2005, argumentando que tal dispositivo somente se aplicaria quando as garantias não fossem renovadas ou substituídas. Alegam, ainda, omissão quanto à não aplicação do art. 1.443 do Código Civil, que prevê a prorrogação automática do penhor rural para a safra subsequente quando frustrada ou insuficiente a colheita originariamente empenhada. Apontam também omissão quanto aos pareceres favoráveis do Administrador Judicial e do Ministério Público à liberação dos valores.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o art. 49, § 5o, da Lei no 11.101/2005 sem considerar a possibilidade de renovação ou substituição automática da garantia; (ii) apurar se houve omissão quanto à aplicação do art. 1.443 do Código Civil, que estabelece a prorrogação automática do penhor rural para a safra seguinte; e (iii) examinar se o julgado deixou de analisar manifestações favoráveis do Administrador Judicial e do Ministério Público à liberação dos valores aos recuperandos.

III. Razões de decidir

4. Inexiste contradição no acórdão embargado, que delimitou, com clareza e coerência lógica, a questão jurídica central submetida ao julgamento colegiado: a impossibilidade de levantamento de valores oriundos da venda de bem dado em penhor rural, durante o período de suspensão da recuperação judicial, sem a prévia substituição formal da garantia ou a anuência expressa do credor titular. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela que se verifica internamente no julgado, entre suas premissas e conclusões, e não a mera divergência entre o decidido e o entendimento defendido pela parte ou adotado em instância inferior.

5. Não se configura omissão quanto à aplicação do art. 1.443 do Código Civil. O acórdão embargado expressamente apreciou e rejeitou a tese da prorrogação automática do penhor rural para a safra subsequente, assentando, de forma fundamentada, que, no contexto específico da recuperação judicial, inexiste autorização legal para que o Poder Judiciário imponha, unilateralmente, a recomposição ou prorrogação da garantia real sem o consentimento do credor.

6. A interpretação sistemática da Lei no 11.101/2005, notadamente dos arts. 49, § 5o, 50, § 1o, e 163, § 4o, conduz à conclusão de que eventuais alterações, substituições ou supressões de garantias reais dependem de concordância expressa do titular do crédito, em observância aos princípios da paridade entre credores, da preservação da ordem do concurso creditório e da segurança jurídica.

7. A norma especial do regime falimentar afasta a aplicação mecânica da regra geral contida no Código Civil, sob pena de violação ao princípio da especialidade normativa.

8. Tampouco se verifica omissão quanto às manifestações do Administrador Judicial e do Ministério Público, na medida em que o julgado embargado não ignorou tais pareceres, mas concluiu, de modo motivado e juridicamente adequado, que a conveniência econômica da liberação dos valores ou sua eventual utilidade para a continuidade da atividade empresarial não possui força suficiente para afastar a exigência legal de preservação da garantia real, tal como expressamente estabelecida pela Lei de Recuperação Judicial e Falências.

9. Acolher entendimento diverso importaria relativizar comando normativo claro, comprometendo a segurança jurídica, a isonomia entre credores e a própria estrutura do concurso de credores, especialmente diante da possibilidade concreta de convolação da recuperação em falência.

10. A insurgência dos embargantes traduz, em essência, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito por meio de recurso inadequado.

11. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais invocados pelos embargantes foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, ainda que em sentido contrário aos seus interesses, o que satisfaz plenamente a exigência de viabilização do acesso às instâncias extraordinárias, dispensando-se menção expressa e individualizada a cada artigo suscitado pela parte.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição interna o acórdão que, de forma coerente e fundamentada, afasta interpretação defendida pela parte ou adotada em instância inferior, delimitando com clareza a questão jurídica central e aplicando a legislação específica ao regime da recuperação judicial. 2. Inexiste omissão quando o julgado aprecia expressamente a tese suscitada, ainda que para rejeitá-la com base em interpretação sistemática da legislação aplicável, notadamente quando se reconhece a prevalência da norma especial do regime falimentar sobre regras gerais do direito civil. 3. A manifestação favorável do Administrador Judicial e do Ministério Público não vincula o julgador, especialmente quando a solução adotada preserva exigências legais expressas de proteção à garantia real no curso da recuperação judicial. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, caracterizando-se como sucedâneo recursal inadequado a mera insurgência da parte com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 1.443; Lei no 11.101/2005, arts. 49, § 5o; 50, § 1o; 163, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.810.316/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 12.05.2021, DJe 29.06.2021; TJMT, AI 1021428-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SANDRO LUIZ GRESPAN E GERUSA ASCOLI GRESPAN
, ambos em recuperação judicial, em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Rondonópolis que autorizou os recuperandos a levantarem o valor de R$ 792.827,75 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao resultado da venda de grãos produzidos pelo Grupo Grespan que estavam empenhados, parte em favor do agravante e parte em favor de outros credores, determinando, ainda, permanecer depositado em Juízo até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Inconformados, os embargantes alegam que haveria contradição na aplicação do artigo 49, §5o, da Lei 11.101/2005, sem levar em consideração que os fatos somente seriam aplicados caso as garantias não sejam renovadas ou substituídas. Argumentam ainda que haveria omissão ao deixar de aplicar o entendimento do artigo 1.443 do Código Civil, que dispõe que uma vez não liquidado o penhor rural, a garantia é prorrogada automaticamente para a próxima safra.

Afirmam que, no caso concreto, não teria ocorrido supressão da garantia, mas sim sua renovação automática sobre a colheita seguinte, assegurando a manutenção do vínculo jurídico entre o crédito e o objeto empenhado. Argumentam que o penhor rural, por força do artigo 1.443 do Código Civil, renova-se automaticamente para a safra subsequente quando frustrada ou insuficiente a colheita originariamente dada em garantia. Dessa forma, não haveria esvaziamento de garantia, nem período em que o crédito fique desprovido de lastro real por conta da venda da safra anterior. Ressaltam que essa foi exatamente a solução adotada ao autorizar o levantamento dos valores e prorrogar a garantia para a safra seguinte.

Apontam também omissão quanto aos pareceres do Administrador Judicial e do Ministério Público, que teriam se manifestado favoravelmente à liberação dos valores, reconhecendo a legalidade da medida e sua indispensabilidade à continuidade das atividades dos recuperandos. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja desprovido o agravo de instrumento interposto pela embargada, de modo a permanecer incólume a decisão de primeiro grau que possibilitou a comercialização dos grãos objeto de penhor rural pelos recuperandos. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pugna pela manifestação expressa acerca das matérias suscitadas, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos de declaração não devem ser conhecidos, pois inexistem as omissões apontadas pelos devedores. Alega que as supostas omissões e contradições retratam, em verdade, a mera pretensão à reforma do decisum desta Colenda Câmara, o que deveria ser feito pela via recursal cabível. Pontua que os embargantes, voluntariamente, deixaram de apresentar contraminuta ao recurso de agravo de instrumento interposto e, agora, diante do resultado desfavorável do acórdão embargado, buscam, pela estreita via dos aclaratórios, a reforma do entendimento de modo a adequá-lo aos seus interesses.

Sustenta que não há contradição no acórdão embargado, que foi absolutamente claro ao delimitar a questão jurídica central, qual seja, a possibilidade ou não de levantamento, pelos embargantes, de valores provenientes da alienação de grãos dados em penhor agrícola sem a substituição da garantia ou a anuência do credor, durante o período de suspensão.

Quanto à alegada omissão, afirma que o acórdão embargado, acertadamente, afastou a possibilidade de imposição judicial de prorrogação ou substituição automática da garantia, deixando assentado, de forma expressa, que inexiste previsão legal que autorize o Judiciário a impor a recomposição da garantia sem o consentimento do credor. Ressalta que o Tribunal não ignorou a tese da prorrogação do penhor rural, mas, ao contrário, expressamente a rejeitou, por incompatibilidade com o regime jurídico da recuperação judicial e com as normas especiais que regem a matéria.

Por fim, requer a rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, devem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM GARANTIA REAL. PENHOR RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BEM EMPENHADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA OU ANUÊNCIA DO CREDOR. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de ação de recuperação judicial, que autorizou os devedores a levantarem valores depositados judicialmente por empresa adquirente de grãos empenhados em favor do banco recorrente e outros credores, sem substituição da garantia real ou consentimento do credor titular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o levantamento, pelos recuperandos, de valores provenientes da venda de grãos dados em penhor agrícola, sem substituição da garantia ou anuência do credor, durante o período de suspensão previsto na L. no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 5o, da L. no 11.101/2005 estabelece que, tratando-se de crédito garantido por penhor, os valores recebidos com a liquidação da garantia devem permanecer vinculados até sua substituição, não sendo admitido levantamento direto pelo devedor sem a anuência do credor.

4. A decisão agravada contrariou dispositivos legais ao autorizar o levantamento de valores oriundos de bem gravado com garantia real sem a devida substituição nem o consentimento do credor titular, promovendo, na prática, a supressão unilateral da garantia.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece a indispensabilidade da anuência do credor para a supressão ou substituição da garantia real durante o processo de recuperação judicial.

6. A ausência de previsão legal para imposição judicial de substituição de garantia, sem o acordo do credor, invalida a tentativa de recomposição automática por meio da vinculação a safra futura.

7. O levantamento dos valores sem observância dos requisitos legais afronta os princípios da paridade entre credores e da preservação da ordem jurídica do concurso de credores, além de comprometer eventual direito de preferência na hipótese de convolação da recuperação em falência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. O levantamento de valores oriundos da venda de bem dado em penhor agrícola, no curso da recuperação judicial, exige a prévia substituição da garantia ou a anuência expressa do credor titular da garantia real. 2. A ausência de substituição ou anuência invalida o levantamento autorizado judicialmente, impondo a devolução dos valores ao juízo recuperacional, nos termos do art. 49, § 5o, da L. no 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
L. no 11.101/2005, arts. 49, § 5o; 50, § 1o; 163, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.810.316/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 12.05.2021, DJe 29.06.2021;
TJMT, AI 1021428-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023.

Como se extrai, a controvérsia foi enfrentada de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, tendo este Colegiado delimitado, com precisão, a questão jurídica central submetida a julgamento: a possibilidade ou não de levantamento, pelos recuperandos, de valores oriundos da alienação de grãos dados em penhor rural, no curso do período de suspensão previsto na Lei no 11.101/2005, sem a prévia substituição da garantia real ou a anuência expressa do credor titular. A resposta conferida foi negativa, com base na aplicação direta do art. 49, § 5o, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, bem como em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não se verificando qualquer vício que autorize o manejo dos aclaratórios.

A alegada contradição não se sustenta.

O acórdão não incorreu em incongruência interna, mas apenas afastou, de modo expresso e fundamentado, a interpretação acolhida pelo Juízo de origem. É consabido que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada no interior do próprio julgado, entre suas premissas e conclusões, e não a mera divergência entre a decisão embargada e entendimento anteriormente adotado em primeiro grau ou defendido pela parte. No caso, o julgado embargado foi coerente ao afirmar que a autorização judicial para levantamento dos valores, sem substituição formal da garantia e sem consentimento do credor, implicaria supressão unilateral da garantia real, providência vedada pelo regime jurídico da recuperação judicial.

Também não procede a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 1.443 do Código Civil. A tese da prorrogação automática do penhor rural para a safra subsequente foi expressamente considerada e rechaçada no acórdão embargado, sob o fundamento de que, no contexto da recuperação judicial, inexiste autorização legal para que o Poder Judiciário imponha, de forma unilateral, a recomposição ou prorrogação da garantia real sem a anuência do credor. A interpretação sistemática da Lei no 11.101/2005 conduz à conclusão de que eventuais alterações, substituições ou supressões de garantias reais dependem de concordância expressa do titular do crédito, especialmente à luz dos arts. 49, § 5o, 50, § 1o, e 163, § 4o, da referida lei. Assim, ainda que o Código Civil discipline a extensão do penhor agrícola em hipóteses ordinárias, tal regra não pode ser aplicada de modo a afastar a incidência das normas especiais que regem a recuperação judicial, sob pena de violação à hierarquia normativa e ao princípio da especialidade.

De igual modo, inexiste omissão quanto aos pareceres do Administrador Judicial e do Ministério Público. O acórdão embargado não ignorou tais manifestações, mas concluiu, de forma motivada, que a conveniência econômica da liberação dos valores ou sua eventual utilidade para a continuidade da atividade empresarial não tem o condão de afastar a exigência legal de preservação da garantia real, nos termos expressos da Lei de Recuperação Judicial. A adoção de entendimento diverso importaria relativizar comando legal claro, em prejuízo da segurança jurídica, da paridade entre credores e da própria lógica do concurso, especialmente diante da possibilidade concreta de convolação da recuperação em falência.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão e de obter, pela via estreita dos embargos de declaração, efeitos infringentes destinados a modificar conclusão que lhes foi desfavorável. Tal pretensão extrapola os limites objetivos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo admissível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria decidida, quando inexistentes obscuridades, contradição, omissão ou erro material.

Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que os dispositivos legais invocados pelos embargantes foram devidamente enfrentados no acórdão, ainda que em sentido contrário aos seus interesses, o que é suficiente para fins de acesso às instâncias extraordinárias, não sendo necessária a menção expressa e individualizada a todos os artigos suscitados pela parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026